Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo a agravante.
2. Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
em razão da não participação da empresa na fase de conhecimento, pois com a instauração do incidente foi-lhe concedido prazo para se manifestar e requerer provas (art. 135, do CPC) para demonstrar a inexistência de responsabilidade, preservando o princípio do contraditório, ainda que diferido.
3. A necessidade de participação da agravante na fase de conhecimento desconstituiria o próprio incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.